Tribunal: TJDFT
Processo: 0731481-27.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0731481-27.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CUSTODIO JOSE DE FREITAS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, com pedido de tutela de urgência, interposta por CUSTÓDIO JOSÉ DE FREITAS contra sentença proferida em ação de conhecimento proposta em desfavor do BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. Na inicial o autor pediu readequação dos descontos (conta corrente e contracheque) realizados dentro do limite de 30% (trinta por cento) da remuneração percebida por ele, observando sempre os descontos realizados por outras instituições financeiras. Se, após a readequação dos descontos realizados pela ré o percentual de 30% continuar sendo ultrapassado, seja determinada a suspensão dos descontos realizados na conta corrente do autor pela requerida (ID 36708198). Na sentença, os pedidos foram julgados improcedentes, sob o fundamento de que não há abusividade nas cláusulas contratuais pactuadas. O autor foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais em 10% (dez) por cento sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade de tais verbas, por ser beneficiário da gratuidade de justiça (ID 36710150). Na apelação, o recorrente pede a concessão da tutela antecipada recursal para readequar os descontos realizados (conta corrente e contracheque) dentro do limite de 30% (trinta por cento) da remuneração percebida pelo devedor/autor e se, mesmo readequando os descontos realizados pela ré o percentual de 30% for ultrapassado, seja determinada a suspensão dos descontos realizados na conta corrente do autor pela requerida, garantindo ao autor o mínimo existencial. No mérito, requer a reforma da sentença apelada, confirmando a antecipação de tutela. Assevera que o valor descontado pela ré em sua conta corrente nunca fica à disposição do recorrente, isso porque o banco réu e demais instituições financeiras, conhecedores da vedação de contratarem empréstimo consignado com parcelas superiores a 30% dos rendimentos do cliente, migram para opção de desconto em conta corrente na qual o cliente recebe seu pagamento. Argumenta que o efeito destes tipos de empréstimos é exatamente idêntico ao empréstimo consignado, pois no momento em que qualquer quantia é depositada na conta corrente, o desconto é realizado automaticamente. Assinala que não consegue manter sua família na compra de alimentos, recorrendo à ajuda de familiares e amigos. Afirma que o objetivo da presente ação é simplesmente limitar os descontos (na folha de pagamento e da conta corrente) no percentual legal de 30% dos rendimentos do recorrente, respeitando os descontos já realizados por outras instituições bancárias, com esteio na Lei no 10.820/03, na jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e, bem como, no entendimento da Corte Superior, haja vista que a soma dos descontos realizados pela ré já ultrapassam mais de 55% do seu rendimento bruto. Alega que não deseja abster-se ao pagamento da dívida ou de negar sua existência ou obter vantagem indevida, pelo contrário, o recorrente se prontifica a adimpli-las, mas deseja adimpli-las de forma digna e que não afete sua subsistência e de sua família (ID 36710155). O recorrente é dispensado do recolhimento do preparo, em razão da gratuidade judiciária concedida na origem. Contrarrazões pelo improvimento do recurso (ID 36710211). É o relatório. Segundo os artigos 995, parágrafo único do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se, de ação de obrigação de fazer, na qual o autor pediu: “a) A concessão da Tutela Antecipada para READEQUAR os descontos realizados (conta corrente e contracheque) dentro do limite de 30% (trinta por cento) da remuneração percebida pelo devedor/autor; Se, mesmo readequando os descontos realizados pela ré o percentual de 30% for ultrapassado, seja determinada a SUSPENSÃO dos descontos realizados na conta corrente do autor pela requerida;” e no mérito: “d) A total procedência dos pedidos deduzidos nessa exordial, confirmando a tutela concedida, para READEQUAR os descontos (conta corrente e contracheque) realizados dentro do limite de 30% (trinta por cento) da remuneração percebida pelo devedor/autor, observando sempre os descontos realizados por outras instituições financeiras; e) Se, após a readequação dos descontos realizados pela ré o percentual de 30% continuar sendo ultrapassando, seja determinada a SUSPENSÃO dos descontos realizados na conta corrente do autor pela requerida;” (ID 36708198). Conforme o contracheque mais recente anexado aos autos, relativo ao mês de outubro/2021, o agravante é Primeiro Sargento da Polícia Militar do Distrito Federal e aufere rendimentos brutos de R$ 10.818,23 e líquidos de R$ 4.200,90, após abatidos os empréstimos consignados, imposto de renda, seguridade social, etc (ID 36708199, p. 6). O agravado firmou junto ao banco requerido 4 empréstimos, quais sejam: 1) “EMPREST BCO OFICIAL – BRB CFI”, em 90 parcelas de R$ 545,00; 2) “EMPREST BCO OFICIAL – BRB CFI” em 96 parcelas de R$ 240,00; 3) “EMPREST BCO OFICIAL – BRB” em 69 parcelas de R$ 248,62; e 4) “EMPREST BCO OFICIAL – BRB” em 88 parcelas de R$ 2.281,00 (ID 36708199, p. 6). Além dos aludidos empréstimos consignados, cujas parcelas descontadas somam um total de R$ 3.314,62 (o que seria equivalente a aproximadamente um desconto de 30,63% do contracheque do requerente), o autor possui mais 1 empréstimo com desconto em sua conta corrente denominado “DEBITO BRBPARCELADO - DOC: 733461 PARC 018 060”, no importe de R$ 1.378,90 (ID 36708200, p. 1). A soma dos consignados (R$ 3.314,62) com o desconto em conta corrente (R$ 1.378,90) alcança o importe de R$ 4.693,52, o que representa 55% de desconto na remuneração bruta recebida pela parte recorrida [R$ 10.818,23 – descontos compulsórios (R$ 2.291,26) = renda bruta de R$ 8.526,97]. Não se desconhece que a previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% é dirigida à consignação em folha de pagamento, na regência do art. 10 do Decreto no 28.195/07 (que regulamentou, no âmbito do Distrito Federal, o art. 45, parágrafo único, da Lei Federal no 8.112/1990), combinado com a Lei Complementar Distrital no 840/11, §2o, do art. 116. Ocorre que o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e os deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. Impende ressaltar que a autonomia privada não é um princípio absoluto. No confronto com outros valores, prevalecem a dignidade da pessoa humana, a boa-fé objetiva e a função social do contrato. Os numerosos casos de superendividamento que aportam aos Tribunais suscitaram a atenção do Poder Público para a premente necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, probidade e boa-fé objetiva (art. 421 e 422 do CC e Enunciado 23 do CJF), e garantia do mínimo existencial, sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal), os quais, a toda evidência, preponderam sobre a autonomia da vontade privada, desprovida de caráter absoluto. Justo neste quadro de superendividamento, para o qual inclusive concorrem os bancos, facilitando enormemente a concessão de crédito ao consumidor sem observar a capacidade de pagamento, é que o desconto ilimitado na conta corrente na qual o servidor recebe seus vencimentos, verba de natureza alimentar, pode comprometer a sua própria subsistência e de sua família, gerando situação de evidente afronta aos princípios antes referidos. Nesse sentido, “o STJ vem consolidando o entendimento de que os descontos de mútuos em conta corrente devem ser limitados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do correntista, aplicando, analogicamente, o entendimento para empréstimos consignados em folha de pagamento.” (EDcl no AgRg no AREsp 34.403/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe 17/9/2013). Registra-se, ainda, a jurisprudência desta 2a Turma Cível: “APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO BANCÁRIO (EMPRÉSTIMO). DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO). POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. BOA FÉ OBJETIVA. PROBIDADE CONTRATUAL. 1 - Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de limitação dos descontos em conta-corrente e em folha para pagamento de empréstimos (mútuo) bancários a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do autor. 2 - A previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento), em princípio, é dirigida à modalidade de consignação em folha de pagamento. No entanto, conforme entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça, em observância aos princípios da função social do contrato, probidade, boa-fé objetiva e garantia do mínimo existencial sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal/88), esse limite também deve ser observado no caso de contratos bancários em que o consumidor autoriza o desconto em sua conta corrente, na qual recebe os seus vencimentos de servidor público. 3 - Deve ser mantida a possibilidade de a instituição financeira debitar na conta corrente do contratante as parcelas dos contratos, observado, no entanto, na soma delas com as consignadas em folha de pagamento, o limite de 30% (trinta por cento) do montante resultante da remuneração, após os descontos compulsórios, assim consideradas as descritas no artigo 3o, do Decreto Distrital no 28.195/2007. 4 - Apelação conhecida e provida.” (07102820620188070018, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 17/6/2020). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. DEDUÇÕES DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS E DE DÍVIDAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. NON REFORMATIO IN PEJUS. LIMITAÇÃO CALCULADA SOBRE A REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. DEVOLUÇÃO DE VALORES DEBITADOS ACIMA DO LIMITE. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela, para determinar que a parte requerida limite os descontos do pagamento do cartão de crédito na conta bancária da autora a 30% dos seus rendimentos líquidos, sob pena de arcar com o pagamento equivalente ao dobro daquilo que sobejar. 2. Conquanto a limitação de descontos relativos a empréstimos bancários seja direcionada aos contratos consignados em folha de pagamento, o Superior Tribunal de Justiça, avançando sobre a matéria, firmou o entendimento de que tal limitação deve ser aplicada analogicamente aos empréstimos com desconto em conta corrente na qual o servidor recebe seus vencimentos, sob pena de comprometimento de sua subsistência e de sua família, bem como de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. 3. Em regra, o Poder Judiciário não deve interferir sobre os descontos relativos a dívidas de cartão de crédito, porquanto derivadas do exercício da capacidade contratual plena do contratante, considerado o prévio conhecimento dos termos e dos descontos a serem efetuados. Excetuam-se desse quadro apenas aqueles casos que não tratam de utilização de limite de crédito, renovado a cada fatura, mas, ao revés, de efetivo bloqueio do crédito, para pagamento de dívidas anteriores. 4. A limitação de descontos estabelecida pela jurisprudência, tomando por fundamento a natureza alimentar dos vencimentos, deve ser determinada a partir da remuneração líquida do requerente - considerada como aquela resultante da exclusão dos descontos obrigatórios sobre a remuneração bruta. No caso vertente, o valor do empréstimo tomado em folha de pagamento, na medida em que não ostenta caráter de desconto compulsório, não integra o cálculo da remuneração líquida para efeitos da limitação de descontos decorrentes de dívidas com instituições financeiras. 5. Os valores debitados além do limite estabelecido para salvaguardar a subsistência do recorrente devem ser devolvidos. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (07211985620188070000, Relator: Cesar Loyola, Relator designado: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 29/04/2019). Portanto, a instituição financeira deve debitar, na conta corrente do agravado, as parcelas dos referidos contratos, observado, no entanto, na soma delas com as consignadas em folha de pagamento, o limite de 30% do montante resultante da remuneração, após descontadas as consignações compulsórias, assim consideradas as descritas no art. 3o do Decreto Distrital no 28.195/07. Ante o exposto, defiro a tutela de urgência recursal para determinar ao réu que promova, a partir da próxima folha, a limitação dos descontos relativos a empréstimos consignados e descontados em conta corrente a 30% da última remuneração bruta do autor abatidos os descontos de seguridade social e imposto de renda, sob pena de multa a ser oportunamente fixada. Publique-se. Intime-se. Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília – DF, 29 de junho de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator